Tribunal: TJDFT
Processo: 0746477-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746477-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS - COOPERPLAN contra a decisão (ID 172544420, na origem) proferida no processo de execução de título extrajudicial n. 0031042-39.2016.8.07.0001, movida contra MARIA DAS GRAÇAS GARCIA, que desconstituiu a penhora salarial de 10% dos rendimentos da agravada (ID 158879299, na origem) ao fundamento de que os vencimentos da agravada são demasiadamente módicos a viabilizarem a manutenção da penhora para satisfação do já vultoso débito em aberto. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, que o título em execução é um empréstimo de 2011 com dois aditivos. Afirma que as pesquisas BacenJud e RenaJud, bem como a busca na residência da agravada e a penhora no rosto dos autos n. 1013158-61.2019.4.01.3400, restaram frustradas. Repetidas, as pesquisas BacenJud e RenaJud seguiram frustradas. O mesmo ocorreu com a pesquisa InfoJud. Penhorado 10% de seu salário, a agravada impugnou a penhora informando que tem 66% de sua renda comprometida com empréstimos e descontos e que é idosa com saúde comprometida. Segue argumentando que as impenhorabilidades no CPC de 2015 não são mais absolutas. Pondera que a penhora de pequena porcentagem do salário não comprometerá a subsistência da agravada. Lembra que a jurisprudência vem mitigando a possibilidade de penhora salarial para privilegiar o princípio da efetividade em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado. Afirma que as verbas de caráter alimentar poderão ter a impenhorabilidade afastada em casos em que fique demonstrada possibilidade de essa verba suportar a constrição, sem prejudicar a dignidade da devedora. Aduz que a agravada se beneficiou dos valores em 2011, e que a renda mensal digna de uma pessoa é de R$ 600,00, o que entende viabilizar a penhora de 30% do salário da agravada. Destaca que parte dos valores são alimentos em honorários advocatícios. Requer, em antecipação de tutela, a manutenção da penhora de 10% da remuneração da agravada e, no mérito, a sua confirmação. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se observam presentes os tais requisitos, senão vejamos. O agravante sustenta, em síntese, o cabimento excepcional da constrição salarial da executada. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou outros, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Como bem fundamentado pela origem, diante dos números apresentados, especialmente em cotejo entre o débito em aberto e a penhora buscada, o que se vê é um débito que, com a manutenção da penhora salarial de 10% dos rendimentos líquidos da agravada (R$ 422,27 de R$ 4.222,69– vide ID 161918296 na origem) seria quitado, sem qualquer nova correção monetária ou juros, em cerca de 250 anos (R$ 1.234.893,15 - ID 148300150). A dívida é tão desproporcional à penhora buscada que, mesmo que só se penhorasse o salário da agravada para o pagamento dos honorários advocatícios à guisa de verba alimentar (R$ 112.263,01 - ID 148300150), a dívida seria quitada, também sem qualquer novo ajuste, em mais de 22 anos. Há de se lembrar que a agravada encontra-se próxima de completar os 76 anos (DN 28/11/1947 - ID 161918299), e de que a manutenção da penhora apenas para o pagamento dos honorários, teria a duração até que completasse os seus 98 anos e, apenas para se ver a imprestabilidade da medida, a cobrança de todo o débito, congelado nos valores de hoje, exigiria o pagamento, pela agravada, até os 325 anos, o que não tem nenhum cabimento. A eventual majoração da penhora para até 30% do salário da agravada tampouco merece acolhida. Afinal, seus rendimentos líquidos (R$ 4.222,69 – vide ID 161918296 na origem), apenas descontado o plano de saúde (R$ 1.371,06 - ID 161918298 na origem) – lembre-se de que a agravada está internada com uma escara aberta na sola do pé (ID 161918301 na origem) – já alcançam parcos R$ 2.851,63, valor que, prima facie, viabilizaria a manutenção da penhora em não mais de 10% dos rendimentos líquidos da agravada. mas, certamente não serviriam senão para lhe eternizar um bloqueio que sequer amortizaria a dívida em aberto, como afirmado supra. Assim, entendo que a constrição buscada pelo agravante tampouco se mostra eficiente diante da realidade fática acima em cotejo. Anoto que, caso se encontre outra fonte de renda ou bens exequíveis, como a penhora no rosto dos autos n. 1013158-61.2019.4.01.3400, nada impediria um novo exame, diante de novos fatos. Observa-se que o próprio Código de Processo Civil (CPC, art. 836) refuta a penhora se o custo da execução for superior aos bens arrecadados. INDEFIRO, assim, o efeito ativo e suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator